Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. NOTAS FISCAIS COM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONCURSAL EM RAZÃO DE DECRETAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. DUPLICATAS MERCANTIS. DATA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA. MORA EX RE. ART. 397, CAPUT, DO CC.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, legitimando que seja ajuizada com lastro com cópia de cédula de crédito comercial registrada em cartório de títulos e documentos.
2. Tratando-se de ação monitória para cobrança de crédito posterior ao pedido de recuperação judicial, a pretensão não se submete ao juízo concursal, nos moldes do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, inviabilizando que o cumprimento da obrigação e os atos constritivos necessários a esse fim sejam submetidos ao Juízo da recuperação judicial
2.1. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 dispõe que ao final do prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções contra o devedor que tem deferida sua Recuperação judicial, os credores podem promover o andamento de suas ações independente de pronunciamento judicial, e nos termos do e § 8o do referido dispositivo legal, a distribuição do pedido de recuperação judicial e falência torna o Juízo prevento apenas para outras ações dessa mesa espécie, não havendo que se cogitar em competência universal do Juízo concursal, notadamente quanto às demandas que envolvem crédito posterior ao pedido recuperacional.
3. O entendimento adotado pelo STJ, de que nas execuções individuais que não se submetem ao Juízo Concursal não podem ser adotadas medidas constritivas que comprometam o cumprimento do plano de recuperação judicial em curso, não serve como moratória indiscriminada das obrigações da empresa ou para obstar a prolação de sentença condenatória em seu desfavor, especialmente quando relativas a dívidas constituídas depois do pedido de recuperação.
4. Considerando que o presente feito se trata de ação monitória e que as duplicadas acostadas aos autos amparam obrigação líquida, certa e com data para seu pagamento, não constatado seu adimplemento, restou configurada a mora (ex re) da apelante, não se exigindo qualquer interpelação desta por parte da credora, e que, em nosso ordenamento jurídico, encontra-se estabelecida no art. 397 do Código Civil, de modo que os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada fatura.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.